Tribunal: TJSP
Processo: 0004073-06.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO RECURSO DO ACUSADO.

Recurso interposto pela defesa visando à absolvição por falta de provas. Impertinência.

Condenação legítima. Acusado que, simulando interesse na aquisição, se dirigiu até certa loja (para a qual trabalhava), e, de lá, subtraiu um celular, substituindo-o por um modelo de apresentação. Subtração constatada em auditoria

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO RECURSO DO ACUSADO.

Recurso interposto pela defesa visando à absolvição por falta de provas. Impertinência.

Condenação legítima. Acusado que, simulando interesse na aquisição, se dirigiu até certa loja (para a qual trabalhava), e, de lá, subtraiu um celular, substituindo-o por um modelo de apresentação. Subtração constatada em auditoria realizada 13 dias depois. Compatibilidade, da versão admitida como verdade, com as imagens obtidas pelo sistema de vigilância. Comprovação de que o acusado tentara, naquele interstício, comercializar aparelho de mesmo modelo (em verdade, aquele eletrônico subtraído) por preço inferior ao de mercado, dizendo, inclusive, que não possuía nota fiscal. Sérios e plurais indícios. Prova indireta roborada pela judicializada. Álibi, inverossímil e não comprovado (falsa incriminação) afastado.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004073-06.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIVALDO
ANTONIO DOS SANTOS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos, v.u. Transitada em
julgado, COMUNIQUE-SE para realização de admonitória e expedição de Guia de
Execução.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 2/13
APELAÇÃO CRIMINAL No 0004073-06.2016.8.26.0050.
Apelante: GIVALDO ANTONIO DOS SANTOS FILHO (Dra. Daniele
Cristina Barbato, Defensora Pública).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Cynthia Torres Cristofaro.
Comarca: Capital.
VOTO no 15.205.
PENAL.
APELAÇÃO.
FURTO
QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO
RECURSO DO ACUSADO.
Recurso interposto pela defesa visando à
absolvição por falta de provas. Impertinência. Condenação legítima. Acusado que,
simulando interesse na aquisição, se
dirigiu
até
certa
loja (para a qual
trabalhava), e, de lá, subtraiu um celular,
substituindo-o
por
um
modelo
de
apresentação. Subtração constatada em
auditoria
realizada
13
dias
depois.
Compatibilidade, da versão admitida como
verdade, com as imagens obtidas pelo
sistema de vigilância. Comprovação de
que o acusado tentara, naquele interstício,
comercializar aparelho de mesmo modelo
(em verdade, aquele eletrônico subtraído)
por preço inferior ao de mercado, dizendo,
inclusive, que não possuía nota fiscal.
Sérios e plurais indícios. Prova indireta
roborada
pela
judicializada.
Álibi,
inverossímil e não comprovado (falsa
incriminação) afastado.
Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 3/13
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado GIVALDO ANTONIO DOS SANTOS
FILHO contra sentença penal condenatória proferida pelo E.
Juízo de Direito da 23a Vara Criminal do Foro Central da Barra
Funda, Comarca da Capital (publicada em 30/07/2018 certidão de fls.
157).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 155, §4o,
inciso II, do Código Penal, porque, em 07 de outubro de 2.015,
nas circunstâncias de espaço ali delineadas, subtraiu, em
proveito próprio, mediante fraude, o celular de marca
“Samsung”, modelo “Galaxy S6”, avaliado em R$ 4.300,00
(quatro mil e trezentos reais), de propriedade do estabelecimento-
vítima “Samsung” (fls. 02/04; denúncia recebida em 01 de novembro de
2.016, fls. 76).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 4/13
De acordo com a denúncia, naquela data, o
apelante, que é ex-funcionário da loja “Samsung”, ali
compareceu e demonstrou interesse em adquirir um aparelho
celular, modelo “Galaxy S6”. Em certo momento, depois de
manusear referido aparelho celular e de manter conversa
com alguns funcionários que estavam no local, aproveitou-se
da distração da vendedora e, mediante emprego de fraude,
subtraiu o aparelho celular da caixa, colocando no lugar do
aparelho original um outro aparelho “Samsung S6 - Live
Demo”, o qual não tem funcionalidade e é utilizado apenas
como demonstração no expositor das lojas e não possui as
funções de ligação e acesso à internet, de modo que
enganou os funcionários para que a subtração não fosse
notada. O apelante, então, deixou a loja alegando que iria
sacar dinheiro para comprar o telefone. Ocorre que a fraude
foi descoberta alguns dias depois, quando funcionários
fizeram recontagem do estoque e constataram que o
aparelho celular já descrito havia sido subtraído e que a
respectiva caixa estava aberta. O apelante tentou repassar o
aparelho subtraído para gerente da própria “Samsung”,
Felipe Gustavo de Paulo Silva, oferecendo-o para a venda
pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bastante
inferior ao preço praticado, o que causou estranhamento nas
testemunhas Felipe e Bruno Amaral da Silva. A partir disso, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 5/13
gerente da “Samsung” Bruno consultou as filmagens das
câmeras e visualizou que o apelante fora o autor da
subtração. O aparelho “Live Demo” foi apreendido às fls. 09 e
52 e periciado às fls. 25/27. A subtração praticada pelo
apelante foi filmada e as imagens das câmeras da loja foram
acostadas aos autos (mídia de fls. 54).
Após o devido processamento, CARLOS foi
condenado, no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, às
penas privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de
direitos (prestação de serviços à comunidade e pecuniária, esta no importe de
três salários mínimo), e de multa, no importe de 10 (dez) diárias,
cada qual no piso legal, facultado o recurso em liberdade.
Pretende, GIVALDO (razões às fls. 178/184), em
síntese, ser absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal).
Contrarrazões às fls. 188/189 pelo não
provimento, com manifestação da douta Procuradoria Geral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 6/13
de Justiça em igual sentido (fls. 200/204).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão, laudo pericial e mídia contendo
imagens do local no momento da infração (fls. 12/13; 14/15; 31/33
e mídia), destacando-se a prova oral realizada durante a
instrução.
Impertinente pedido de absolvição. Muito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 7/13
embora tenha ele, ora apelante, em juízo, negado a prática
dos fatos que lhe foram assacados (mídia armazenada no servidor;
na fase policial preferiu o silêncio, fls. 52) é certo que a prova
judicializada demonstrou, sobejamente, a autoria dele. De
partida, importante salientar que as imagens capturadas pelo
sistema
de
segurança
do
estabelecimento
não
são
incompatíveis com a verdade acolhida pela r. sentença. Se
por um lado não é possível constatar efetiva troca de
aparelhos, por outro, verifica-se que, de fato, por
intervalo de tempo suficiente para tanto, GIVALDO, após
pegar o celular para testá-lo e em posse deste,
permanece com as duas mãos debaixo do balcão,
ocultando o eletrônico, que estava, inclusive, com a tela
acionada; pode se verificar ainda movimento corporal,
tendo ele buscado algo, ao menos, nos dois bolsos
frontais da calça, sempre observando a movimentação
do local; na sequência, ao tornar a levantar os braços,
em suas mãos estão uma carteira e um celular, já com a
tela desligada. Depois, o eletrônico é guardado na caixa,
que se frisa, quando retirada do estoque, estava lacrada,
e, diante de rejeição do pagamento, esta é guardada na
gaveta (vide mídias câmeras 13 e 14, especialmente no intervalo entre as
14:01:00
e
14:09:00).
Além disso, certo é que seu comportamento, relatado pelas testemunhas ouvidas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 8/13
roboraram a tese de que efetivamente fora ele o autor do
roubo. Veja-se que, logo após a rejeição da operação via
cartão de débito, GIVALDO não retornou para efetuar o
pagamento em dinheiro, conforme dissera para Jéssica,
funcionária que o atendeu na ocasião. O aparelho foi
guardado na gaveta, conforme relatado, justamente por isto.
Possuía ele, isto e inegável, intimidade com as funcionárias,
tanto o é que, ao se aproximar permanece, por alguns
minutos, no lado de dentro do balcão de atendimento (vide
mídia contendo imagens) e, certamente, conhecia da rotina do
local. O celular requisitado era o mais caro vendido. E mais.
Note que Felipe afirmou que, após o roubo, GIVALDO lhe
procurou oferecendo um aparelho daquele mesmo
modelo, usado, sem nota fiscal, e por preço muito
inferior ao de mercado. Naquelas condições, clara que era
a origem espúria do eletrônico, a oferta não foi aceita. Por
coincidência,
Bruno
comentou
com
Felipe
sobre
o
efetivamente constatado em auditoria interna, recaindo a
partir daí a suspeita na pessoa de GIVALDO. Referido
diálogo mantido, em que se veiculava oferta, foi comprovado
por prova testemunhal, que é admissível, nos termos do
artigo 227, parágrafo único do Código Civil (não deixaria de ser, na
essência, um negócio jurídico); impresso ou “print” da tela é
prescindível, ressaltando-se, de todo o modo, que papel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 9/13
contendo trechos da conversa foi apreendido (vide Boletim de
Ocorrência de fls. 08/11), reforçando, portanto, conclusão pela
veracidade do relato de Felipe, ainda que aquele documento
não tenha sido trasladado aos presentes autos. Vícios ou
imprecisões específicas da rotina de inspeção e auditoria do
estabelecimento deveriam ser comprovadas (situação
não
verificada) e não simplesmente presumidas, cabendo o ônus,
evidentemente, à defesa, nos termos do artigo 156, “caput”,
do Código Penal. Destaca-se que a caixa estava lacrada e
que qualquer pessoa não teria acesso ao modelo de
apresentação. “Notitia criminis” foi apresentada 13 (treze) dias
após os fatos, a denotar regularidade nas inspeções. Difícil
crer, reconhece-se, que alguém assacaria séria acusação à
esmo, ainda mais no verificado no caso, diante da coesão e
coerência dos relatos da vítima e das testemunhas, a afastar
situação de falsa incriminação, frisando-se que animosidade
nenhuma restou evidenciada. E, de todo o modo, cabe
ressaltar que, mesmo na presença de seu advogado,
GIVALDO optou pelo silêncio quando oportunizado
interrogatório na fase inquisitiva (fls. 52). Longe de se
interpretar o silêncio em desfavor do apelante, o que é
terminantemente proibido pelo artigo 186, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, forçoso concluir a incongruência
da atitude em se tratando de pessoa supostamente inocente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 10/13
envolvida em acusação forjada, que certamente se valeria da
primeira oportunidade para se defender. O que se tem,
então, é que plurais e sérios indícios, formando robusta
prova indireta (artigo 239, do Código de Processo Penal), a qual foi
roborada, às inteiras, pela produzida em instrução, sob o
pálio do Contraditório, conduziram para conclusão pela culpa
de GIVALDO, tendo ele efetivamente furtado o celular que
estava originalmente na caixa, restando afastada qualquer
dúvida. O inverossímil álibi apresentado, que se limita a
admitir uma verdadeira sequência de desventuras e seguidas
falsas incriminações, sem nada comprovar a respeito,
destacando-se
que
GIVALDO
nem
mesmo
justificou
idoneamente seu modo de agir, principalmente por não ter
retornado à loja ou noticiado sua desistência, certo que
apenas iria efetuar um saque, não poderia, jamais, ser
acolhido. Fraude perfeitamente caracterizada. Note que para
ter acesso ao celular GIVALDO simulou interesse na
aquisição; certamente, diante valor da compra, GIVALDO já
sabia que a transação não seria aprovada. E, assim, tendo
premeditado
tudo,
aproveitou
a
oportunidade
para
sorrateiramente trocar o celular por um modelo que trazia. A
simulação, destarte, caracterizou a fraude. Legítima,
enfim, a condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 11/13
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, assim surgiu motivada a r.
sentença: “A condenação do acusado é, pois, de rigor. Passo à dosagem
das penas que lhe serão impostas. Ao delito descrito pelo artigo 155,
parágrafo 4o, do Código Penal, são cumulativamente cominadas as penas
de reclusão e multa. Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo
59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao
acusado, primário, fixo a penabase no mínimo legal de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa. Atenuantes genéricas não incidem, dado não
terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em
observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231). Torno definitivas
as penas assim fixadas, nada mais havendo a considerar. Fixo como regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta o aberto, que
se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal.
Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade
imposta por por duas penas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo
período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação,
do modo como dispuser o Juízo de Execução, e prestação pecuniária em
favor da ofendida no valor de três salários mínimos dos vigentes por
ocasião do pagamento, com o que se objetiva minorar o dano produzido
pela conduta. À míngua de pleno esclarecimento acerca das circunstâncias
econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo
legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido
monetariamente desde então. Diante do exposto e do mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de condenar o réu
Givaldo Antonio dos Santos Filho, filho de Givaldo Antonio dos Santos e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 12/13
Cleide de Oliveira Santos, qualificado a fls. 54, por infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período de dois anos, à
razão de uma hora por dia de condenação, do modo como dispuser o Juízo
de execução, e por prestação pecuniária de 3 (três) salários mínimos em
favor da empresa vítima, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ausentes causas para a prisão cautelar, faculto ao réu o recurso em
liberdade.” (fls. 149/151).
Dispensada análise mais aprofundada nos
aspectos em que já concretizada situação mais benéfica
dentre as possíveis (dosimetria de penas às inteiras, bem como
determinação de regime e substituição por restritivas), destaca-se que o
valor da prestação pecuniária foi arbitrado motivadamente,
em atenção ao prejuízo (dano material) efetivamente sofrido com
a conduta. Tendo natureza de antecipação de reparação,
irregularidade nenhuma se verificou no arbitramento.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, preservada, na íntegra, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004073-06.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.205 13/13
Transitada em julgado, COMUNIQUE-SE
para realização de admonitória e expedição de Guia de
Execução.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR